Tribunal: TJES
Processo: 5000130-26.2022.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-26.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO CECCON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE COMPREENDE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 2º DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda originária versa sobre a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. O autor,
Marcos Antonio Ceccon
, pleiteou a declaração de inexistência de um débito no valor de
R$ 6.113,25
, cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobranças que considerou indevidas e abusivas.

2. A magistrada de primeiro grau julgou
improcedentes os Embargos à Execução
. A decisão fundamentou-se no entendimento de que os honorários sucumbenciais (majorados para 20% pela Turma Recursal no acórdão de ID 43955334) devem incidir sobre o
proveito econômico total
do autor. A sentença estabeleceu que o êxito da demanda compreende tanto a condenação em danos morais (
R$ 3.000,00
) quanto a anulação do débito de
R$ 6.113,25
, totalizando a base de cálculo para os honorários. Assim, reconheceu a existência de saldo remanescente de
R$ 1.365,37
, rejeitando a tese de excesso de execução.

3. A Recorrente (EDP) sustenta que há manifesto excesso de execução. Argumenta que: O comando judicial fixou honorários apenas sobre o valor da "condenação", o que deve ser interpretado estritamente como a verba condenatória pecuniária (danos morais).As bases de cálculo previstas no art. 85, § 2º do CPC (condenação, proveito econômico ou valor da causa) são alternativas e não cumulativas. A inclusão do valor declarado inexigível na base de cálculo configuraria bis in idem.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. No mérito, a controvérsia reside na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando há cumulação de condenação em danos morais e declaração de inexistência de débito.

6. O termo "valor da condenação" deve abranger o
proveito econômico
integral alcançado pela parte, sob pena de aviltamento do trabalho profissional do advogado.

7. A anulação de uma dívida de
R$ 6.113,25,
representa ganho patrimonial direto e mensurável para o consumidor, devendo compor a base de cálculo juntamente com a condenação em danos morais. Não se trata de aplicação cumulativa de bases distintas, mas de interpretação finalística do proveito obtido na lide.

8. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (proveito econômico), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)